Tribunal: TJES
Processo: 5007329-13.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007329-13.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDI SOARES DOS REIS
RECORRIDO: DOUGLAS MAGNAGO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007329-13.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CLEIDI SOARES DOS REIS

RECORRIDO: DOUGLAS MAGNAGO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE SUGERE ATO IMPRUDENTE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITAM AFERIR EVENTUAL CULPA DO CONDUTOR REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Efetivamente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que a responsabilidade do Recorrido a partir da dinâmica do acidente não restou comprovada, inexistindo elementos mínimos que permitam a aferição da veracidade da narrativa trazida pela Recorrente no que se refere ao suposto uso indevido de aparelho celular ao volante pelo Recorrido.

(3). Soma-se a isso ainda, conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante, o fato de que a Recorrente deixou a porta do seu veículo entreaberta e que a colisão ocorreu logo em seguida à sua abertura (conforme confirmado pela testemunha arrolada nos autos), o que sugere a ocorrência de ato imprudente da parte recorrente (em violação ao que dispõe o art. 49 do CTB).

(4). Nesse sentido, considerando que a análise e comprovação de culpa ou do agir negligente ou imprudente é indispensável para que o dever de indenizar seja configurado, diante do descumprimento do ônus probatório que incumbia à Autora/Recorrente (art. 373, I, CPC/15), não há que se falar em acolhimento da sua pretensão, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)